Tribunal: STF
Processo: HC 68302
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-09-25
Data de publicação: 1990-09-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. MEDIDA LIMINAR. MAGISTRADO. CONDENAÇÃO. NULIDADES
DO PROCESSO-CRIME. ALEGAÇÕES. SURSIS. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR REQUERIDA. CONCEDIDA A SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA, NÃO HÁ PREJUIZO IRREPARAVEL A LIBERDADE DO
PACIENTE. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.